Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-28.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001649-28.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 84.432.111/0004-00 (EMBARGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), DENISE DA SILVEIRA PERES DE AQUINO COSTA - CPF: 530.028.739-34 (ADVOGADO), RODRIGO GIROLLA - CPF: 023.235.859-16 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), DONE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.219.031/0001-87 (EMBARGADO), J J F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.216.438/0001-50 (EMBARGADO), A D I F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.219.046/0001-45 (EMBARGADO), J J B A ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.216.442/0001-19 (EMBARGADO), JAIME FRANZNER - CPF: 292.172.299-20 (EMBARGADO), REMU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.216.453/0001-07 (EMBARGADO), FRANZNER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 85.111.870/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DA COISA JULGADA E À PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos de execução fiscal extinta em razão de coisa julgada material formada em mandado de segurança anterior que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à extensão da coisa julgada formada no mandado de segurança; e (ii) examinar se seria necessário apreciar as teses de prescrição e decadência do crédito tributário supostamente remanescente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação sobre a extensão da coisa julgada, reconhecendo que a decisão no mandado de segurança possui caráter definitivo e impede a rediscussão da exigibilidade do crédito executado, inexistindo omissão a sanar.

4. A controvérsia quanto à prescrição e decadência foi corretamente reputada prejudicada, uma vez que, reconhecida a inexigibilidade do crédito, não subsiste obrigação tributária a ser cobrada.

5. A coisa julgada material prevalece inclusive sobre matérias de ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a decisão contenha fundamentação clara e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa as questões relativas à coisa julgada e à inexigibilidade do crédito tributário. 2. A coisa julgada material, formada em mandado de segurança, impede nova cobrança do crédito declarado inexigível e torna prejudicada a análise de prescrição ou decadência. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa nem exigem o prequestionamento expresso de todos os dispositivos legais indicados pela parte”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 485, inciso V; CTN, arts. 173, inciso I, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.749.877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.352.131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 18.03.2019; TJMT, ED 0005200-74.2012.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
Embargos de Declaração
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001649-28.2018.8.11.0015, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal fundada em coisa julgada proveniente de mandado de segurança, no qual foi afastada a exigência do crédito tributário executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste exigibilidade do crédito tributário em execução após decisão judicial transitada em julgado que o declarou inexigível em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial proferida no mandado de segurança tem caráter definitivo e vincula as partes, impedindo nova discussão sobre a validade do crédito tributário executado.

4. A coisa julgada material impede inclusive o debate sobre eventual prescrição ou decadência, diante da ausência de obrigação exequível.

5. A ausência de discriminação do suposto valor remanescente pela Fazenda Pública reforça a impossibilidade de prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada material proveniente de mandado de segurança que reconhece a inexigibilidade de crédito tributário impede nova cobrança em sede de execução fiscal. 2. A existência de decisão judicial definitiva afasta qualquer análise posterior sobre prescrição ou decadência do crédito declarado inexigível.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, inciso V; CTN, arts. 173, inciso I, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS; TJMT, ED 0005200-74.2012.8.11.0037.

Em suas razões recursais, a parte embargante, em síntese, alega a existência de omissão no acórdão, em 02 (dois) pontos fundamentais: (i) a extensão da coisa julgada formada no mandado de segurança n.° 0011746-51.2011.8.11.0015, argumentando que a decisão naquele
mandamus
não desconstituiu a totalidade do crédito tributário, mas apenas parte dele referente a determinadas notas fiscais; e (ii) a necessidade de apreciação das questões relativas à prescrição e decadência do crédito tributário remanescente, caso reconhecida sua subsistência parcial.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (ID. 315273386).

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (ID. 316745368).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, o embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão quanto a dois pontos fundamentais: (i) a extensão da coisa julgada formada no mandado de segurança n.° 0011746-51.2011.8.11.0015, argumentando que a decisão naquele
mandamus
não desconstituiu a totalidade do crédito tributário, mas apenas parte dele referente a determinadas notas fiscais; e (ii) a necessidade de apreciação das questões relativas à prescrição e decadência do crédito tributário remanescente, caso reconhecida sua subsistência parcial.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Primeiramente, quanto à alegada omissão sobre a extensão da coisa julgada formada no mandado de segurança, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, ao consignar que:

“
Quanto à alegada manutenção do crédito tributário remanescente, o Fisco não especificou qual seria o montante nem indicou de que forma estaria consignado na CDA objeto da execução fiscal, limitando-se a afirmar de maneira genérica a inexistência de prescrição e a requerer apreciação acerca de sua ocorrência ou não
”.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a decisão proferida no mandado de segurança anteriormente ajuizado possui caráter definitivo, impedindo a rediscussão acerca da exigibilidade do crédito tributário. Ademais, destacou expressamente que o Estado não demonstrou de forma específica qual seria o montante remanescente do crédito tributário que entende ainda ser exigível, nem como esse valor estaria discriminado na CDA executada.

Nesse contexto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão abordou adequadamente a questão da extensão da coisa julgada e seus efeitos sobre o crédito tributário executado.

No que concerne à segunda alegação de omissão, relativa à necessidade de apreciação das questões de prescrição e decadência do suposto crédito remanescente, o acórdão também foi explícito ao afirmar que:

“
Dessa forma, fica prejudicada qualquer controvérsia relativa à
prescrição ou decadência
, pois não subsiste obrigação tributária passível de cobrança
”.

Esta conclusão decorre logicamente da premissa anterior: reconhecida a coisa julgada sobre a exigibilidade do crédito tributário e não tendo o Estado demonstrado a existência de parcela remanescente não abrangida por aquela decisão, torna-se desnecessária e prejudicada a análise de prescrição ou decadência.

Importante ressaltar que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do instituto da coisa julgada material (art. 485, inciso V, do CPC), reconhecendo sua natureza de ordem pública e seus efeitos preclusivos sobre a discussão da exigibilidade do crédito tributário.

A decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança, que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário referente às notas fiscais objeto da execução fiscal, constitui óbice intransponível à rediscussão da matéria.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a coisa julgada material prevalece inclusive sobre matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, quando já decididas definitivamente em processo anterior. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.

2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Anderson Areas de Witt contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática favorável ao Estado de Mato Grosso em execução fiscal de ICMS. O embargante alega contradição no acórdão quanto à possibilidade de alegação de prescrição via exceção de pré-executividade e requer prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao afastar a exceção de pré-executividade para alegação de prescrição, reconhecendo, ao mesmo tempo, sua admissibilidade em tese para matérias de ordem pública; (ii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a utilização da exceção de pré-executividade para alegação de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a prescrição, desde que não haja coisa julgada sobre o tema.

4. O acórdão recorrido não apresenta contradição, pois afastou a análise da prescrição via exceção de pré-executividade com base na existência de decisão anterior transitada em julgado sobre o mesmo tema, operando-se a coisa julgada material.

5. A alegação de que a prescrição é matéria de ordem pública não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada, que prevalece mesmo sobre matérias cognoscíveis de ofício.

6. Os demais argumentos do embargante representam mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência incabível em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O prequestionamento para fins recursais prescinde da menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de coisa julgada sobre a matéria impede a rediscussão da prescrição por meio de exceção de pré-executividade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

3. O prequestionamento para fins recursais exige apenas a deliberação sobre a matéria de direito, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 149, II, 150 e 174; Lei 9.784/1999, arts. 2o, 3o e 7o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 2.130.489-RJ; TJMT, ED 136570/2015, Quarta Câmara Cível.

(N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025